Tribunal: STJ
Processo: 0421278-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047371 - PR(2025/0421278-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ERIK MANOEL RIESEMBERG (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
COMUTAÇÃO
DE
PENA.
DEFERIMENTO
DE
COMUTAÇÕES
ANTERIORES. VEDAÇÃO DO
o DO DECRETO N.
ART. 4
11.846/2023.
REQUISITO OBJETIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54148290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: b193e203-8d87-47bb-a0b5-778de4311c70

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047371 - PR (2025/0421278-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ERIK MANOEL RIESEMBERG (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
COMUTAÇÃO
DE
PENA.
DEFERIMENTO
DE
COMUTAÇÕES
ANTERIORES. VEDAÇÃO DO
o DO DECRETO N. 11.846/2023.
ART. 4
REQUISITO OBJETIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ERIK MANOEL RIESEMBERG
contra a decisão monocrática de minha lavra, na qual indeferi liminarmente o habeas
conforme os termos da seguinte ementa (fl. 102):
corpus,
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
COMUTAÇÃO
DE
PENA.
DEFERIMENTO DE COMUTAÇÕES ANTERIORES. VEDAÇÃO DO
o DO
ART. 4
DECRETO N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Alega o agravante, em síntese, que não é adequada a interpretação isolada do
o do Decreto Presidencial, conforme realizado na decisão monocrática, seja porque
art. 4
esvazia de sentido o
o do diploma legal, seja porque promove o fatiamento do
art. 3
Decreto para interpretá-lo em tiras, em clara ofensa aos princípios hermenêuticos da
(fl. 116).
máxima efetividade, da unidade e da concordância prática
Documento eletrônico VDA52732190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/11/2025 07:35:39
Código de Controle do Documento: 60fa0ccd-6042-47eb-931c-482cc768f71d

Aduz que a interpretação restritiva dada ao parágrafo único do artigo 4o do
Decreto n. 11.846/2023, além de ignorar por completo a previsão do artigo 3o, reduzindo
seu âmbito de incidência, afronta o princípio da legalidade, previsto no artigo 5o, XXXIX,
(fl.
da Constituição Federal, o qual veda a criação de restrições a direitos fundamentais
117).
Requer, assim, o conhecimento e provimento do agravo regimental para
conceder a ordem e restabelecer a decisão que concedeu a comutação de penas ao
(fl. 119).
sentenciado nos termos do Decreto Presidencial n. 11.846/2023
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos
de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo a decisão ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Reafirmo que o acórdão do Tribunal
está em conformidade com o
o
a quo
art. 4
do Decreto n. 11.846/2023, que expressamente determina que a comutação poderá ser
concedida às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não tenham, até 25
de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de decretos anteriores,
independentemente de pedido anterior.
Com similar conclusão: AgRg no HC n. 951.541/PR, Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
e AgRg no HC n. 945.418/SP, Ministra
25/4/2025;
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 9/12/2024.
Ainda nesse sentido, confiram-se: HC n. 938.658/SP, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, DJe de
HC n. 944.564/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
26/9/2024;
de
e HC n. 933.485/DF, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
12/9/2024;
Convocado do TJSP), DJe de 19/9/2024.
Ademais, embora o agravante tenha mencionado recente decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal adotando entendimento contrário ao que vem sendo
adotado por esta Corte, tal
, por não ter sido proferido sob a sistemática dos
decisum
recursos repetitivos, não tem o condão de vincular os demais Tribunais.
Documento eletrônico VDA52732190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/11/2025 07:35:39
Código de Controle do Documento: 60fa0ccd-6042-47eb-931c-482cc768f71d

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52732190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/11/2025 07:35:39
Código de Controle do Documento: 60fa0ccd-6042-47eb-931c-482cc768f71d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.047.371 / PR
Número Registro: 2025/0421278-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00066942020128160009 40014634920258164321 66942020128160009
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ERIK MANOEL RIESEMBERG (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMUTAÇÃO DE
PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ERIK MANOEL RIESEMBERG (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA54083423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:47
Código de Controle do Documento: cf82a1ed-f729-45de-a9bf-5f100f00b319

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:47
Código de Controle do Documento: cf82a1ed-f729-45de-a9bf-5f100f00b319